Tribunal: TJSP
Processo: 2077860-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão que indeferiu o pedido para que a parte contrária exibisse as filmagens da data dos fatos. Insurgência da requerente. Alegação de que a prova é imprescindível para comprovação do assédio sexual ocorrido dentro do estabelecimento comercial. Admissibilidade. A fim de evitar alegações futuras de cerceamento de defesa e o perecimento da prova, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão que indeferiu o pedido para que a parte contrária exibisse as filmagens da data dos fatos. Insurgência da requerente. Alegação de que a prova é imprescindível para comprovação do assédio sexual ocorrido dentro do estabelecimento comercial. Admissibilidade. A fim de evitar alegações futuras de cerceamento de defesa e o perecimento da prova, não deixando de se observar, ainda, que a existência de filmagens do ocorrido é crucial para o deslinde do feito, de rigor reformar a decisão para determinar a exibição, pelo agravado, das filmagens ocorridas, se existentes, na data e hora dos fatos descritos no Boletim de Ocorrência.

Agravo provido para deferir a tutela de urgência.